Tribunal: STF
Processo: RE 91370
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-05
Data de publicação: 1980-08-05

Ementa:
Furto. Tentativa inadequada. Caso em que não se verificou ineficácia absoluta do meio, nem absoluta impropriedade do objeto. Incorreta aplicação dos artigos 14, 155, este combinado com o art. 12, II, todos do Código Penal. Recurso extraordinário conhecido e provido. Punibilidade, porém, extinta pela prescrição, nos termos da Súmula 146.